Tribunal: TJSP
Processo: 1501490-67.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501490-67.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIO CESAR
RIBEIRO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
2
VOTO RELATOR No 42.529
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501490-67.2019.8.26.0567
APELANTE: JULIO CÉSAR RIBEIRO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
JULIO CESAR RIBEIRO SANTOS APELA da sentença
de fls. 246/251, prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Daniella Camberlingo
Querobim, que julgou parcialmente procedente a presente ação penal e o
condenou à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, no regime inicial
semiaberto, absolvendo-o no tocante ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, insurge-se pretendendo o abrandamento
do regime prisional imposto. Subsidiariamente requer a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, a fim de afastar qualquer obrigação ou condenação ao
pagamento das taxas e custas processuais, pena de multa e demais cominações
de estilo (fls. 269/274).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls. 285/287, o Ministério Público requer o não provimento do apelo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 311/312, opina pelo improvimento do apelo, mantendo-se a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, entre os dias 22 de agosto e 23
de agosto de 2019, JÚLIO CESAR RIBEIRO SANTOS, qualificado nos autos,
recebeu, em proveito próprio, e, em 23 de agosto de 2019, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
3
08h22min, na Rua José Horaguti, n° 67, Implantação, nesta cidade e comarca de
Sorocaba/SP, ocultou, também em proveito próprio, 03 capacetes de motocicleta
no valor total de R$ 3.000,00, 01 conjunto jaqueta e macacão, no valor de R$
5.000,00; 01 par de botas, no valor de R$ 1.200,00; 01 frasco de perfume, no
valor de R$ 180,00; 05 facas artesanais, no valor de R$ 1.500,00; um secador de
cabelo, no valor de R$ 200,00; 02 frascos de shampoo para cachorro, no valor
total de R$ 200,00; 01 relógio de pulso da marca 728, no valor de R$ 100,00; 01
televisão da marca LG, de 50 polegadas, no valor de R$ 2.500,00; 01 air fryer, no
valor de R$ 300,00; e 01 par de luvas, no valor de R$ 800,00; produtos de furto
praticado contra Marina Moura de Almeida Silva, sabendo da sua procedência
ilícita.
Consta, ainda que no dia 23 de agosto de 2019, por volta
das 08h20min, na Rua Jose Horaguti, no 67, Parque das Laranjeiras, nesta
cidade e comarca de Sorocaba/SP, JÚLIO CESAR RIBEIRO SANTOS trazia
consigo, para fins de tráfico, 42 porções de cocaína, com peso líquido total de
14,87g (quatorze gramas e oitenta e sete centigramas), conforme laudo de
constatação de fls. 62/65, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo o apurado, no dia 22 de agosto de 2019, por
volta das 13h30, indivíduos não identificados invadiram a residência de Marina
Moura de Almeida Silva, situada na Rua Ana Afonso Martins, n° 25, casa 03,
Wanel Ville IV, e subtraíram inúmeros bens que guarneciam o imóvel.
Após isso, Júlio César recebeu parte dos objetos
subtraídos, especificamente 03 capacetes, 01 conjunto jaqueta e macacão, 01
par de botas, 01 frasco de perfume, 05 facas artesanais, um secador de cabelo,
02 frascos de shampoo para cachorro, 01 relógio de pulso, 01 televisão, 01 air
fryer e 01 par de luvas, sabedor das suas procedências Ilícitas.
Então, no dia 23 de agosto de 2019, um dia depois do
furto, Júlio César trafegou pela via pública com o veículo Peugeot/206, placas
DDY-1022-Sorocaba/SP, trazendo consigo 42 porções individuais de cocaína. Na
oportunidade, por volta das 08h20, policiais militares avistaram o veículo e
verificaram que ele tinha as mesmas características daquele utilizado para o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
4
no dia anterior, motivo pelo qual, desconfiados, passaram a acompanhá-lo.
O denunciado percebeu a presença da viatura e
rapidamente parou o carro nas proximidades da sua casa, dispensou os
entorpecentes sob o carro e correu para o imóvel. Os policiais o perseguiram,
localizaram as drogas sob o carro e ingressaram no imóvel. No local,
encontraram os bens produto do furto lá ocultados por Júlio César.
Na oportunidade, o réu afirmou ter recebido os bens de
um indivíduo que não quis identificar, para o qual também havia emprestado o
carro no dia anterior.
Ainda, pelos relatos do apelante sobre o envolvimento do
seu irmão com o tráfico de drogas, os policiais averiguaram o cômodo onde ele
residia, local em que encontraram mais drogas.
Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao
denunciado, com sua condução ao plantão policial para lavratura do respectivo
auto.
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, auto de entrega e a prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
O apelante, em solo policial, negou a imputação,
sustentando, em suma, que desconhecia que os objetos comprados de um
desconhecido, eram produto de furto. Acrescentou que não emprestou seu
veículo a nenhum amigo. Com relação as drogas localizadas nos fundos de sua
casa, onde residia seu irmão, numa edícula, acrescentou que foi intimado a falar
sobre quem seria o autor do furto, pois caso contrário os policiais iriam " entrujar "
a droga no mesmo, pois era fácil pois já tinha passagem por tráfico de
entorpecentes (fls. 14/15). Em Juízo, admitiu ter comprado alguns dos objetos
furtados, com relação à droga, afirmou com veemência que a droga apreendida
não lhe pertencia, acreditando que pertencia ao seu irmão (audiovisual).
A vitima do furto Marina Moura de Almeida Silva, informou
que no dia 22/08/2019, ao chegar em sua residência, constatou que a janela da
sala, estava aberta, e o interior de sua residência estava bagunçado e revirado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
5
vindo a chamar a policia logo a seguir. Verificou os bens subtraídos, esclarecendo
que foram vários objetos pessoais, contudo não registrou o fato em nenhuma
delegacia de polícia. Verificou posteriormente, através das câmeras de segurança
de seus vizinhos, que um veiculo Peugeot teria estado na rua de sua casa e um
dos vizinhos observou que ele passou várias vezes pelo local e que tal fato teria
ocorrido por volta das 13:30 horas quando ele havia chegado em sua casa
Informou ainda que o vizinho observou um indivíduo dentro do veículo que estava
parado em frente a sua casa e outro em uma área de mata em frente de sua
casa; que passou esses dados para a Polícia Militar. Afirmou que foi comunicada
pela Polícia Militar que havia sido localizado um veículo com as características do
que se envolveu no fato ocorrido na data anterior e ainda vários objetos foram
encontrados na casa dos indivíduos detidos; que a declarante teve oportunidade
de se deparar com os objetos localizados pela polícia militar e reconheceu de
pronto vários dos objetos ora apreendidos como de sua propriedade, os quais
foram-lhe entregues mediante auto de Entrega próprio, contudo, esclareceu que
alguns objetos que foram subtraídos não foram localizados (fls. 13).
As testemunhas de acusação, Fabio Bozza Siqueira e
Danilo Stracke Querido, Policiais Militares, em solo policial informaram que no dia
22/08/2019, teria ocorrido um furto na casa da vítima, que não registrou boletim
de ocorrências e que a partir do momento em que tomaram conhecimento da
ocorrência, iniciaram as diligencias com o fito de localizar o autor do delito, uma
vez que havia imagens com o veículo utilizado no furto. Posteriormente, ao
entrarem em serviço foram passadas tais informações e após pesquisa junto ao
Detecta constatou-se que o veículo utilizado no furto estaria circulando pela Zona
Norte. Através de diligências depararam-se com um veículo Peugeot com as
características do utilizado no furto, iniciando acompanhamento ao mesmo, sendo
certo que o condutor de referido veículo ao perceber a aproximação da viatura
policial adentrou em uma rua sem saída e rapidamente desceu do veículo e
"jogou" algo embaixo do veículo, adentrando à casa em frente ao local onde
estacionou o veículo. Os policiais, então desembarcaram da viatura e verificaram
que tal indivíduo havia jogado embaixo do veículo 03 saquinhos com pinos de
entorpecente aparentando ser cocaína, totalizando após contagem 42 " pinos ",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
6
momento em que foi acionado reforço policial e em seguida com a chegada
desses policiais foi feito o cerco à residência. Adentraram em seguida à mesma.
Na casa, foi localizado o indivíduo identificado como JULIO CESAR RIBEIRO
SANTOS e no quarto dele visualizou-se vários objetos que estavam espalhados
pelo mesmo. Afirmaram que ao ser indagado sobre o entorpecente que havia
jogado embaixo do veículo, prontamente afirmou ser de sua propriedade e que
realizava o tráfico de drogas e naquele momento entregaria as drogas que havia
jogado para seu irmão KAUÃ para guardá-las. Questionado sobre os vários
objetos que estavam espalhados por seu quarto, afirmou que os havia comprado
de um amigo, não sabendo fornecer maiores dados do mesmo, esclarecendo que
emprestou seu veículo Peugeot para tal pessoa no dia de ontem e ele teria
trazido tais objetos " oferecendo" ao mesmo e após conversação teria pago por
todos o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Acrescentaram que os
objetos foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia sendo parte
deles reconhecidos pela vítima prontamente, enquanto o restante foi apreendido
pois o apelante não soube informar a procedência dos mesmos, em seguida após
a informação do apelante, dirigiram-se até a casa do adolescente KAUÃ
RICARDO RIBEIRO SANTOS, irmão do mesmo, que fica nos fundos de sua
casa, uma edícula e ele ao ser chamado, cujo nome é Kauã percebeu que era a
polícia militar, tentando fugir porém foi abordado e detido. Em vistoria na casa de
Kauã foi localizado, no quarto, embaixo do colchão, mais " pinos " com
entorpecente aparentando ser cocaína, embalagem esta semelhante a
encontrada com Julio César e indagado afirmou que a droga lhe pertencia e que
fazia o tráfico de entorpecentes, esclarecendo também que " guardava " drogas
para seu irmão Julio César quando ele solicitava. Após contagem constatou-se
que haviam 98 " pinos " com entorpecente aparentando ser cocaína os quais
estavam escondidos sob o colchão do quarto do adolescente; que foi dada, pelo
depoente, voz de prisão ao indiciado JULIO CESAR RIBEIRO SANTOS e de
apreensão ao adolescente KAUÃ RICARDO RIBEIRO SANTOS, sendo
conduzidos até este plantão policial onde foi ratificada pela Autoridade Policia (fls.
09/12). Em Juízo, apenas o policial Danilo foi ouvido, onde ratificou suas
declarações colhidas em solo policial. Acrescentando que o apelante teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
7
informado que comprou os objetos de um conhecido cujo nome não soube
declinar, pagando por eles a quantia de R$ 250,00, contudo os objetos subtraídos
foram avaliados em R$ 20.000,00 (audiovisual).
O Ministério Público desistiu da oitiva do policial militar
Fábio Bozza Siqueira (fls. 217).
A testemunha arrolada pela defesa MARIA DAS GRAÇAS
RIBEIRO PONTES, que é genitora do apelante, informou que no dia dos fatos, os
policiais acordaram todos que estavam na casa, abordando o apelante e Kauã,
onde foi localizada droga que assumiu sua propriedade. Afirmou que o apelante
não faz mais uso de drogas e que no dia dos fatos estavam todos em casa
dormindo (audiovisual).
A testemunha arrolada pela defesa KAUÃ RICARDO
RIBEIRO SANTOS, é irmão do apelante, informou que no dia dos fatos, foram
acordados pela policia, admitiu que a droga apreendida era de sua propriedade.
Acrescentou que os policiais adentraram seu quarto localizando as drogas e que
teriam dito que “colocariam as drogas como sendo de seu irmão” (audiovisual).
Com efeito, a prova oral produzida é toda no sentido de
confirmar a responsabilidade penal do acusado.
Ressalte-se que a simples condição de agente público
das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos. Ademais, como é
cediço, por serem agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade, não
podendo ser impedidas de depor, até porque não podem ser consideradas
testemunhas inidôneas ou suspeitas pela simples condição funcional.
É o entendimento:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.” (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Ademais, o apelante fora surpreendido na posse de parte
dos bens da vitima (res substracta), o que gera inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
8
impondo-se-lhe apresentar justificativa inequívoca para afastar a presunção de
responsabilidade.
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova
impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza o
decreto condenatório” ( JUTACRIM 66/410).
Ora, há lastro probatório hábil a alicerçar o desate
condenatório.
Como é cediço na jurisprudência, o crime de receptação
dolosa pode ser provado por meio de provas indiciárias e circunstanciais, as
quais, sendo concludentes a formar o juízo de valor, autorizam a condenação
como no caso em apreço , justamente porque a prova do elemento subjetivo do
injusto no crime de receptação é muito difícil, como sabido.
De fato, o dolo direto evidencia-se nas circunstâncias
exteriores, pois, sendo a intenção algo abstrato, não pode exteriorizar-se senão
na compatibilidade entre a deliberação e os seus sinais indicativos.
In casu, as circunstâncias indiciárias evidenciam que o
apelante moveu-se pelo “conhecimento positivo de que se estava mantendo a
situação ilícita decorrente de um crime anterior”1, pelo que não se cogite de
conduta culposa.
Neste sentido, confiram-se os arestos deste Augusto
Pretório:
TACRSP: “Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da
coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores,
ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do
comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do
agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 35/285-6).
TJSP: “Receptação dolosa
Réu surpreendido na condução de
automóvel roubado Prova indiciária Conhecimento da procedência
1 Hungria, Nélson. Comentários ao Código Penal; p. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
9
ilícita do bem Circunstâncias indiciantes, conclusivas e veementes
acerca da conduta de desvalor: malograda tentativa de fuga do
agente, troca das placas identificadoras e falta de documentação do
veículo Art. 180, caput, do CP” (JTJ 240/308).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida, e a
condenação do réu era mesmo de rigor.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria do
delito e, portanto, a própria condenação, não foram questionadas pelo apelante,
que pretende tão somente a revisão do regime prisional imposto.
Passo, então, à análise do inconformismo.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, a douta Magistrada fixou a pena base acima do mínimo legal, na
fração de 1/6, ante os maus antecedentes do apelante (certidão de fls. 85/87), o
que será mantido.
Na fase intermediária, presente a circunstância agravante
da reincidência, compensada com a atenuante da confissão espontânea, a pena
retornou ao patamar mínimo.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, a reprimenda foi tornada definitiva.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
semiaberto, não comportando reparos, eis que se revela o mais adequado para o
caso em tela sob os critérios dos artigos 33 e 59 do Código Penal, tendo em vista
tratar-se de réu reincidente.
Assim:
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
pena
de
reclusão
sempre
em
regime
fechado,
independentemente da quantidade da pela aplicada” (RSTJ
89/385).
Não se mostra recomendável, tampouco suficiente à
prevenção e repressão do delito, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ex vi do artigo 44, III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-67.2019.8.26.0567 -Voto no 42.529
10
Por derradeiro, a alegação de pobreza para se eximir das
taxas judiciárias não merece guarida, eis que o réu fora assistido por defensor
constituído, não sendo beneficiário da justiça gratuita, de modo que sua
hipossuficiência econômica não pode ser presumida, nos termos do artigo 4o, da
Lei no 1060/50.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator